Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-98.2020.8.11.0107
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001214-98.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), DERCI RIBEIRO PERAO EIRELI - CNPJ: 20.054.256/0001-99 (APELADO), DERCI RIBEIRO PERAO - CPF: 055.270.789-93 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO AO CASO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 22/12/2020, fundada em inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário. O juízo de origem extinguiu o processo, com resolução de mérito (art. 487, II, CPC), reconhecendo prescrição direta pela ausência de citação válida no prazo legal. A apelante sustenta que promoveu contínuas diligências para localizar o devedor, inclusive requereu citação por edital em 24/02/2025, sem que o pedido fosse apreciado. Alega que as sucessivas demoras decorreram de fatores internos do Judiciário, não de
inércia da exequente, pleiteando a cassação da sentença e o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora na realização da citação, diante de diligências contínuas da exequente, caracteriza prescrição direta ou se deve incidir a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a paralisação decorre do próprio mecanismo judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é imprescindível para o desenvolvimento válido da execução, mas a demora em sua efetivação, quando não imputável à parte, não pode prejudicar o credor.

O histórico processual revela atuação diligente da exequente, com sucessivos requerimentos e pagamentos de diligências, bem como pedido de citação por edital, sem desídia.

As demoras significativas decorreram do trâmite interno do Judiciário, como a expedição tardia de mandados e a demora no exame de requerimentos.

Aplica-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual, proposta a ação no prazo, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição.

Diante disso, a sentença que reconheceu a prescrição deve ser cassada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A demora na citação, quando não imputável ao credor, mas a fatores internos do Judiciário, não caracteriza prescrição.

A atuação diligente da parte exequente, com requerimentos e pagamento de diligências, afasta a alegação de desídia.

A Súmula 106 do STJ aplica-se às execuções, assegurando o prosseguimento da demanda quando a paralisação decorre do mecanismo judiciário.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação de
Execução de
T
ítulo
E
xtrajudicial por
Q
uantia
C
erta
Contra Devedor Solvente

extinta com amparo no art.
487, II, do CPC.

A
apelante alega que
p
ropôs a ação com base em inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário, ajuizada em 22/12/2020, portanto dentro do prazo prescricional.

Relata

que
promoveu
diversas diligências e atos para localizar o devedor, inclusive requereu a citação por edital em 24/02/2025 (Id. 185035666), diante de reiteradas tentativas frustradas de citação pessoal.

Diz que
a
pesar de tais diligências, o juízo de origem não analisou o pedido de citação por edital e julgou extinto o processo com resolução de mérito, alegando prescrição direta por ausência de citação válida no prazo.

Menciona que
a
sentença desconsiderou que a morosidade no processo foi causada exclusivamente por fatores internos do Judiciário, e não por inércia.

Aduz que
h
ouve diligência processual contínua, com diversas tentativas de localização dos
e
xecutados, pagamento de diligências e requerimentos de expedição de ofícios.

Sustenta ainda que
a
primeira tentativa de citação ocorreu somente mais de um ano após o pagamento da diligência (pagamento em 11/02/2021; expedição do mandado apenas em 21/02/2022).

Aponta que o
juízo demorou quase um ano para deferir pedido de diligências complementares (requeridas em 11/04/2022 e deferidas apenas em 09/02/2023).

Destaca ainda que o
art. 921, III e §1o, do CPC/2015 determina que, não sendo localizado o executado, o processo deve ser suspenso por um ano, com consequente suspensão da prescrição – o que não ocorreu no presente caso.

Pede
a reforma da sentença para
afastar a prescrição e o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal (§§1o e 2o do art. 219 do CPC/73, vigente à época da propositura desta demanda).

Cabe examinar se houve desídia do Banco em promover os atos necessários para citar os devedores.

A execução foi ajuizada em 22/12/2020, tendo o despacho inicial determinado a citação em 18/01/2021. No entanto, o mandado somente foi cumprido em 15/03/2022, ocasião em que a diligência restou infrutífera, ante a não localização do executado.

Intimada em 29/03/2022, a apelante requereu, em 11/04/2022, a realização de pesquisas de novos endereços nos sistemas
Infoseg
e
Siel
, pleito que somente foi deferido em 09/02/2023.

Em 24/08/2023, a parte autora foi novamente intimada, desta vez para se manifestar sobre os resultados das referidas pesquisas e efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, providência cumprida em 25/09/2023.

Nova tentativa de citação restou infrutífera, conforme diligência realizada em 31/10/2023. Apenas em 05/07/2024 houve nova intimação para manifestação da parte autora, que, em 21/08/2024, requereu nova tentativa de citação, desta vez por intermédio do oficial de justiça, mediante utilização do aplicativo WhatsApp.

Em 02/12/2024, foi intimada para juntar aos autos o respectivo comprovante de pagamento, o que foi atendido em 16/12/2024.

Outra tentativa de citação restou frustrada, conforme certificado nos autos em 11/01/2025. Em 23/01/2025, a parte foi novamente intimada para se manifestar sobre a certidão, o que fez em 24/02/2025, ao requerer a citação por edital.

O referido pedido não foi analisado, sendo que, posteriormente, o juízo de origem determinou a intimação da parte para se manifestar quanto à ocorrência da prescrição, proferindo, em seguida, sentença que extinguiu o feito com base na prescrição.

Extrai-se dos autos que o apelante agiu em todo o processo com presteza na tentativa de localizar o devedor, pois desde a propositura da Ação manifestou-se nos autos, visando a efetivação da citação.

Por outro lado, houve demora na concretização de alguns atos pela justiça. Dessa forma, é aplicável a Súmula 106 do STJ, pela qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
.

Desse modo
, a sentença deve ser cassada e os autos remetidos à primeira instância.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO AO CASO.
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
.

I. CASO EM EXAME

Apelação em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 08/07/2015 para cobrança de crédito decorrente de inadimplemento de cédula de crédito bancário com vencimento em 10/06/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora na citação do executado, decorrente de fatores atribuíveis à morosidade do Poder Judiciário, configura causa para reconhecimento da prescrição intercorrente,
e, subsidiariamente, se é válida a citação por hora certa realizada na residência do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda e o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação se realize dentro do prazo legal, conforme §§ 1o e 2o do art. 219 do CPC/73.

O apelante agiu com diligência e presteza na busca pela localização do executado, realizando inúmeras tentativas de citação e requisições de endereço, não havendo desídia de sua parte.

Aplica-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça não justifica acolhimento de prescrição ou decadência, desde que a ação tenha sido proposta tempestivamente.

A sentença que reconheceu a prescrição deve ser cassada e os autos remetidos à primeira instância para regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

A demora na citação decorrente de fatores atribuíveis ao Judiciário não configura prescrição quando a ação foi proposta tempestivamente.

A diligência do credor na busca da citação afasta a responsabilidade pela morosidade processual.

A aplicação da Súmula 106 do STJ afasta a prescrição em casos de demora injustificada pela Justiça
”.
(N.U 0000605-11.2015.8.11.0107, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para afastar a alegação da prescrição
e
determinar o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento normal da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025